Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000392-42.2019.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA.
Impetrante: Davi Ferreira de Paula e Lívia Caroline dos Santos de Almeida
Paciente: Ângelo Erico Pimentel
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ângelo Erico Pimentel, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado de suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, e §2o-A, inciso I, do CP, com aplicabilidade das Leis no 11.343/2006 e 8.072/1990.
Aduzem os impetrantes que a decisão que decretou prisão preventiva do paciente, além de não estar devidamente fundamentada, caracteriza-se como desnecessária dado que ausentes os requisitos autorizadores do encarceramento (art. 312 do CPP) que, somados aos predicados favoráveis – residência fixa e ocupação lícita – e à suficiência do cumprimento de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), possibilitam que Ângelo Erico Pimentel aguarde o julgamento do processo em liberdade.
Ressaltam que o paciente faz jus à prisão domiciliar em razão de seu debilitado estado de saúde e o fato de ser o único responsável pelos cuidados de sua filha de 08 (oito) anos de idade.
Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação do decreto prisional do paciente com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, ou a conversão em domiciliar da prisão preventiva, e ao final a concessão do pedido de julgamento do feito.
Junta documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Em análise dos elementos coligidos vê-se que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de feminicídio contra sua ex-esposa, ocorrido no dia 18.09.2018, configurando-se, a princípio, o fumus comissi delicti necessário à decretação da medida excepcional.
Quanto ao periculum libertatis, a autoridade apontada como coatora assinala a imposição do claustro preventivo a fim de assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que o paciente “arrombou a porta do quarto da vítima, momento em que ela gritou, e em seguida, ouviram 03 (três) disparos de arma de fogo, cuja ação durou aproximadamente 15 (quinze) a 20 (vinte) segundos. Após (...) teria fugido do local” (id. 29723990).
Nesse ponto, a sentença a quo respalda-se também no risco de reiteração criminosa pois “se comprovada a autoria delitiva, o representado teria ceifado a vida da vítima – sua ex-esposa – com 03 (três) disparos de arma de fogo, cenário que se alia à aparente reiteração delituosa (...), isso porque responde a crime contra a vida (homicídio qualificado) nesta comarca de Juína (ação penal – código no 48438) e a inquérito policial sob o código no 80438 (ameaça), em trâmite na comarca de Cotriguaçu/MT” (id. 29723990).
Outrossim, fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal, dada a fuga do paciente após o fato delitivo.
Em princípio, constata-se que o decreto prisional não se reveste de ilegalidade.
A propósito, importante esclarecer que não há óbice no uso de ações penais em trâmite ao conservar a prisão do paciente, em atenção à inteligência do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
No mesmo sentido, caracteriza-se como idônea a motivação utilizada em razão de Ângelo Erico Pimentel ter se evadido do local do crime pois “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado Orientativo no 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
Concernente ao cabimento da prisão domiciliar ao paciente, extrai-se que, a priori, não se revela cabível a almejada substituição, seja por não ser o único responsável pela filha, que se encontra sob os cuidados de seus padrinhos (art. 318-A inciso VI), seja, ainda, por não haver comprovação de que seu estado de saúde se amolda ao inciso II do art. 318 do CPP.
Especificamente quanto à alegação de doença grave, tem-se que não há documentos hábeis para caracterizar situação de extrema debilitação para justificar a prisão domiciliar, o que deve ser demonstrado de plano mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
Ainda que em análise sumária, afigura-se demonstrada a imperiosidade da manutenção da segregação cautelar, a obstar o emprego isolado de medidas cautelares outras, por serem insuficientes e exíguas no caso em questão.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2019.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada